Tribunal: CARF
Processo: 13936.000086/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000086/2002-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.003 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Embargante
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/1997
COMPENSAÇÃO.
DIREITOS
CREDITÓRIOS
PLEITEADOS
NA
JUSTIÇA.
AÇÃO
PROPOSTA
ANTERIORMENTE
À
LEI
COMPLEMENTAR 104/01. COMPENSAÇÃO DECLARADA ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA MEDIDA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
É permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo antes da limitação
imposta pela Lei Complementar no 104/01. Apenas após a determinação legal é
que a compensação está limitada ao trânsito em julgado da decisão judicial
(art. 170A do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar provimento ao recurso.
O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Gonçalves votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela recorrente, ao
amparo do art. 37 do Decreto n. 70.235/72 e do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000086/2002-31
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000086/2002-31

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-006.835, de 21/08/2019, que negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/1997
DCTF. DECLARAÇÃO INEXATA. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
Considera-se não declarada a compensação efetuada com crédito proveniente de
decisão judicial não transitada em julgado.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a auto de
infração decorrente de auditoria interna em DCTFs da empresa, tendo sido detectada falta de
recolhimento de COFINS no período referente a Julho/1997 em razão de declaração inexata.
A empresa alegou a improcedência do crédito apurado em razão de Ação Judicial
sob a qual a compensação dos valores lavrados já teria ocorrido. Todavia, a DRJ/CTA julgou
improcedente a impugnação fiscal sob os fundamentos de a ação indicada pela empresa na
Impugnação era diversa daquela originalmente declarada e que sequer estaria transitada em
julgado na data da compensação, o que reforçaria a existência de declaração inexata e de
ausência do recolhimento do tributo:
Esta Turma, por sua vez, ao se deparar com a questão, entendeu no acórdão
embargado pela manutenção da decisão de piso, nos seguintes termos:

“Assim, conclui-se que, mesmo se tratando de ação coletiva cuja apelação se deu
apenas em nome das empresas cujo processo foi extinto sem resolução de mérito – e
que a ora Recorrente não faz parte de tal grupo, tendo o seu direito sido expressamente
reconhecido na sentença publicada em 31/07/95 (conforme consta na cópia de fl. 59),
deve-se reconhecer que a ação judicial não se esgotou com a sentença, de forma que o
pedido administrativo da recorrente não se deu com base em título judicial líquido e
certo já que não havia decisão transitada em julgado.”

Cientificada do referido Acórdão, a empresa apresentou os Embargos de
Declaração, alegando que houve omissão do referido julgado quanto a questão da vigência do
art. 107-A da Lei n. 5.172/66, cuja redação só foi alterada para impedir a compensação de
créditos judiciais antes de seu trânsito em julgado em 2001 por meio da Lei Complementar n.
104/01. Diante disso, requer que o vício apontado seja sanado a fim de que o acórdão seja
modificado e o recurso voluntário seja provido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000086/2002-31

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fl. 140 a 143, admitiu os
aclaratórios interpostos.
Avaliando a alegação de omissão trazida pela Embargante e, verificando a data de
transmissão da DCOMP – ocorrida em 1999 –, deve-se reconhecer que o impedimento à
compensação de crédito reconhecido judicialmente que não tivesse transitado em julgado ainda
não existia. Portanto, tem razão a embargante quanto a legalidade dos procedimentos por ela
adotados.
Dito isso e considerando que, no acórdão embargado já havia sido verificado o
trânsito em julgado da ação judicial sob a qual o direito creditório ora discutido resta amparado –
ainda que posteriormente à data de transmissão da DCOMP –, entendo que assiste razão à
recorrente em seu pedido, motivo pelo qual o recurso voluntário deve ser provido.
Isto posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital